Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014704-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSINEIAS ANA BISPO - CPF: 006.653.791-61 (RECORRENTE), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), HEVERALDO DO VALLE FEITOZA - CPF: 691.721.881-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DA SEMANA, SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Suspensão do serviço público no último dia da semana, em
sábado, domingo ou feriados
.
É proibida a suspensão da prestação do serviço público essencial,
em casos de
inadimplência,
no último dia útil da semana, em sábados ou domingos, bem como em feriados ou dia anterior a eles (
art. 6o da Lei no 13.460/2017, incluído pela Lei no 14.015/2020). Nesse sentido: N.U 8052183-93.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023 e
N.U 1011742-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024). No presente caso é incontroverso o corte realizado no dia 6/4/2024 (sábado) e faturas juntadas no ID
256469180/PJe2, evidencia que os requerentes estavam inadimplentes, visto tinha aviso de corte, mas não há evidência de que houve suspensão, por inadimplência, nos últimos 90 dias (ID 256470156
e 256470157
/PJe2) e, consequentemente, não há como afirmar que houve
auto-religação
. O juízo de primeiro grau assim bem manifestou:
"
Portanto, é incontroverso que a concessionária violou a legislação ao proceder com o corte no sábado, o que por si só já configura ato ilícito, independentemente das alegações trazidas pela ré. No mais, a concessionária, em sua defesa, sustenta que a unidade consumidora estaria em situação irregular desde março de 2023, em razão de uma suposta
autorreligação
clandestina após um corte por inadimplência. Todavia, não trouxe aos autos provas robustas que corroborem essa alegação. Pelo contrário, os autores anexaram comprovantes de pagamento de todas as faturas referentes ao período mencionado, o que indica que o fornecimento de energia estava sendo tratado como regular pela própria concessionária, uma vez que as faturas foram emitidas e pagas normalmente.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014704-75.2024.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos
:
HEVERALDO DO VALLE FEITOZA e ROSINEIAS ANA BISPO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

HEVERALDO DO VALLE FEITOZA e ROSINEIAS ANA BISPO

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a)
teve
o
fornecimento
de
energia

elétrica
de
sua

unidade

consumidora

suspenso
no
sábado
,
violando

dispositivo
legal e,
consequentemente
,
gerando

dano
moral.
Requereu

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Relatório

minucioso

dispensado
(art. 38 da Lei n. 9.099/1995). DECIDO. As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art. 2o e art. 38 da Lei no 9.099/95
c.c
. art. 1.046, §2o e §4o, do CPC
c.c
.
Enunciados
no 161 e 162 do FONAJE. - DO JULGAMENTO ANTECIPADO
Ressalto
que
não
se
faz

necessária
a
realização
de
audiência
de
instrução
,
já
que
cabe

ao

magistrado

dirigir

a

instrução
do
processo
e
deferir
a
produção

probatória
que
considerar

necessária
à
formação
do
seu

convencimento
. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Mérito
.
Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dispensável
a
dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
. Neste
sentido
:
“
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O
juiz
,
como

destinatário
da
prova
, é
quem
decide
sobre
a
necessidade

ou

não
de
dilação

probatória
, com vistas à
formação
de
seu

convencimento
. Se o
julgador

já

formou
o
seu

convencimento

diante
do conjunto
probatório

existentes

nos
autos e decide a
demanda
no
estado

em
que se
encontra
, o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

configura

cerceamento
de
defesa
. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (
grifo

nosso
)”
Trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

morais

ajuizada

por
ROSINÉIAS ANA BISPO FEITOZA E HEVERALDO DO VALLE FEITOZA
em

desfavor
de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alegando
que a
concessionária

realizou
o corte de
energia

elétrica

em

sua

residência
no
dia
06/04/2024 (
sábado
),
em

violação
à Lei no 14.015/2020, que
proíbe
o corte de
serviços

essenciais

em

finais
de
semana
e
feriados
.
A

autora
principal,
Rosinéias
, titular da
unidade

consumidora
, e
seu

cônjuge
,
Heveraldo
,
pedem
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor
de R$
10.000,00 (
dez
mil reais) para
cada
um. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3o, e
parágrafos
, do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. De
início
,
registre
-se, que
a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e as
cobranças
,
são

fato

incontroversos
, pois
reconhecidos
pela
própria

parte

ré
,
portanto
,
não

dependendo
de
provas
(art. 374, II, do CPC). A
parte

ré
,
em

contestação
,
alegou
que o corte
foi

justificado

por

irregularidades

na

unidade

consumidora
,
sustentando
que
houve

uma

auto-
religação

indevida
. Argumenta
ainda
que
a

interrupção

foi
regular e que
não

houve

qualquer

ato

ilícito
que
pudesse

ensejar

dano
moral. A
parte

autora

apresentou

impugnação
à
contestação

em
ID.164532918
reiterando

os

pedidos
da exordial. É o que
merece
ser
relatado
. FUNDAMENTO. Pois
bem
. A principal
controvérsia
dos autos
gira

em

torno
da
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em
um
sábado
,
dia
06/04/2024. A Lei no 14.015/2020
dispõe

expressamente

sobre
a
impossibilidade
de
suspensão
de
serviços

essenciais
,
como
o
fornecimento
de
energia

elétrica
,
nos

finais
de
semana
,
feriados

ou

vésperas
de
feriado
: "Art. 2o - É
vedada
a
suspensão
da
prestação
de
serviço

em

virtude
de
inadimplemento

por

parte
do
usuário
que se
inicie

na
sexta-
feira
, no
sábado

ou
no
domingo
,
bem

como

em

feriado

ou
no
dia
anterior a
feriado
."
Portanto
, é
incontroverso
que a
concessionária

violou
a
legislação

ao

proceder
com o corte no
sábado
, o que
por

si

só

já

configura

ato

ilícito
,
independentemente
das
alegações

trazidas
pela
ré
. No
mais
, a
concessionária
,
em

sua

defesa
,
sustenta
que a
unidade

consumidora

estaria

em

situação
irregular
desde

março
de 2023,
em

razão
de
uma

suposta

autorreligação

clandestina

após
um corte
por

inadimplência
.
Todavia
,
não

trouxe

aos
autos
provas
robustas que
corroborem

essa

alegação
. Pelo
contrário
,
os

autores

anexaram

comprovantes
de
pagamento
de
todas
as
faturas

referentes

ao

período

mencionado
, o que indica que
o

fornecimento
de
energia

estava

sendo

tratado

como
regular pela
própria

concessionária
,
uma

vez
que as
faturas

foram

emitidas
e
pagas

normalmente
. Nesse
sentido
: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUTORELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1008925-64.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024) (
grifo

nosso
) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SÁBADO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO De
acordo
o
artigo
6o,
parágrafo

único
, da Lei 13.460/2017 é
vedada a suspensão do fornecimento de energia no último

dia

útil
da
semana
,
mostrando
-se
totalmente

indevido
o corte do
serviço

realizado
no
caso

concreto
,
uma

vez
que
foi

praticado
no
sábado
,
ensejando

assim
o
dano
moral
indenizável
. (N.U 1011742-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024) A simples
alegação
de que
houve

autoreligação
,
sem

qualquer

prova

contundente
–
como
imagens,
relatórios

técnicos

ou

perícia
–
não é suficiente para afastar a responsabilidade da ré

pelo
corte
indevido
.
Ademais
,
a

emissão
das
faturas

durante

todo
o
período

subsequente

ao

suposto
corte
demonstra
a
contradição

nas

alegações
da
ré
. - DOS DANOS MORAIS
Pleiteia

ainda
a
parte

autora
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
. E, no
caso

em

espeque
,
entendo
que,
restou

configurado

os

danos

morais
, ante a
suspensão
/corte de
energia

elétrica

na

residência
da
parte

autora
,
bem

tão

essencial
para
vida

cotidiana
, que inclusive
correspondente
a
própria

dignidade
do
consumidor
. No
mesmo

sentido
a E.
Turma

Recursal

Única
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso
tem

decidido
o
seguinte
: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039852-44.2019.8.11.0041 EMENTA APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS DEVIDAMENTE QUITADAS - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Não

demonstrada

a

existência
de
débito

em

aberto

na

Unidade

Consumidora
,
revela -se indevida a suspensão no fornecimento de energia

elétrica
.
A

interrupção
do
fornecimento
de
energia

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
e
configura

dano
moral,
porquanto

trata
-se de
serviço

essencial
. O valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais

deve

levar

em

conta
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
. (TJ-MT - AC: 10398524420198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 23/08/2023, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 25/08/2023)
Ademais
, no
tocante

ao

dano
moral,
verifico
que
além
das
cobranças

excessivas
,
incompatível
com o
consumo

médio

verificado

na

unidade

consumidora

em

questão
,
tenho que houve a suspensão do fornecimento de energia da unidade

consumidora
do
Requerente
o qual
só

foi

restabelecido

dias

depois
. No
caso
da
autora

Rosinéias
Ana Bispo Feitoza, que é a titular da
unidade

consumidora
, a
falha
da
concessionária

causou-lhe

transtornos

significativos
,
uma

vez
que
ficou

privada
de um
serviço

essencial

durante
um
fim
de
semana

inteiro
. A
situação
se
agrava

pelo

fato
de que
a

interrupção

foi

realizada

em
um
dia

vedado
pela
legislação
,
expondo

a

autora
a
desconforto

desnecessário
e
prejuízos

emocionais

decorrentes
da
falta
de
energia

em

sua

residência
.
Portanto
,
restou

configurado
o
dano
moral
em

relação
à
autora
titular, que
deve
ser
indenizada
de forma
proporcional

ao

dano

sofrido
.
Já

quanto

ao

autor

Heveraldo
do Valle Feitoza,
embora

também

tenha

sido

afetado

pelo
corte de
energia
,
não

há

nos autos elementos que justifiquem a concessão de indenização

por

danos

morais
a
seu
favor. O
contrato de fornecimento de energia é firmado com a

autora

Rosinéias
, que é a titular da
unidade

consumidora
. O
cônjuge
,
por

mais
que
conviva
no
mesmo

imóvel
,
não

detém

relação

contratual

direta
com a
ré
e,
por

conseguinte
,
não
se
justifica
a
condenação

por

danos

morais

em

seu
favor.
Considerando
as
circunstâncias
do
caso

concreto
e a
jurisprudência

deste
Tribunal,
entendo
que a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
apenas
para a
parte

autora
ROSINÉIAS ANA BISPO FEITOZA, é
adequada e suficiente para reparar o abalo moral sofrido
,
sem
que
haja

enriquecimento

sem
causa. Por
fim
,
considerando
que as
despesas

dedutíveis

em

imposto
de
renda
das
empresas

devem

respeitar
o
binômio
“
necessidade
e
usualidade
” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64),
concluo
que a
presente

condenação

não

poderá
ser
lançada
a
título

dedutível
pela
parte

Reclamada
.
Dispositivo
Ante o
exposto
,
julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: 1 –
Condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
apenas
para a
parte

Autora
ROSINÉIAS ANA BISPO FEITOZA, à
título
de
danos

morais
,
sendo
que,
este
valor
será

monetariamente

corrigido

pelo
INPC-IBGE, a
partir

desta
data, e
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
; 2 -
Tratando
-se de
condenação

por

ato

ilícito
,
não

poderá
o valor
fixado
ser
dedutível

em

imposto
de
renda
da
Empresa

Reclamada
/
condenada
; 3 –
Outrossim
, INDEFIRO o
pleito
de
danos

morais
pela
parte

Autora
HEVERALDO DO VALLE FEITOZA,
em

razão
de
configuração
de
mero

aborrecimento
e
ausência
de
provas
à
configurar

quaisquer

danos

sofridos
à
título
moral no
cenário

fático-probatório

contido

nos
autos. Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MMa.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
no
9.099/95. TATIANE PEREIRA BARROS
Juíza

Leiga
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8o, da LCE
no
270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
. P. I. C. Várzea Grande,
datado
e
assinado

eletronicamente
. MARILZA APARECIDA VITÓRIO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que o corte é legitimo, visto que decorre de
auto religação
, situação que justifica uma nova e imediata suspensão.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025